Tribunal: TJBA
Processo: 8010895-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010895-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): ONESIMO BASTOS MENDES, LUISE BATISTA BORGES, MARIANA DE ARAUJO E SEPULVEDA ZORTHEA, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: TOPAZIO PATRIMONIAL LTDA. Advogado(s):MARIA CLARICE MACHADO LIMA, FELIPE PHILETO DANTAS, IASMINE LINO ARAUJO GOMES, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESERÇÃO DE UM DOS APELOS. APLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA À CADEIA DE FORNECIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. LUCROS CESSANTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por Mirante Empreendimentos Ltda. e Banco Rodobens S. A. contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Topázio Patrimonial Ltda., julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, no percentual de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, em razão do atraso na entrega do imóvel prometido à venda, no período de abril de 2015 até 06/06/2019, data da expedição do “habite-se”. A Mirante requereu gratuidade de justiça, teve o pedido indeferido, foi intimada para recolher o preparo e permaneceu inerte. O Banco sustentou incompetência do juízo consumerista, ilegitimidade passiva, prescrição trienal, inexistência de responsabilidade, excesso no percentual dos lucros cessantes e necessidade de adequação dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o recurso da Mirante pode ser conhecido sem o recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a relação jurídica submetida aos autos é de consumo, com manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo; (iii) determinar se o Banco Rodobens possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel; (iv) definir se a pretensão indenizatória está sujeita ao prazo prescricional trienal ou decenal; (v) estabelecer se devem ser mantidos os lucros cessantes fixados em 1% ao mês e se os consectários legais da condenação comportam reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso da Mirante não preenche pressuposto extrínseco de admissibilidade, porque a apelante não comprova hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça e, intimada para recolher o preparo após o indeferimento do benefício, deixou transcorrer o prazo sem pagamento, o que configura deserção. 4. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a controvérsia, porque não há prova robusta de que a autora tenha adquirido o imóvel para revenda ou integração em cadeia produtiva, e a mera previsão contratual de atividades empresariais e patrimoniais não afasta, por si só, sua condição de destinatária final do produto. 5. O Banco Rodobens integra a cadeia de fornecimento do empreendimento, porque sua atuação ultrapassa a simples concessão de crédito e abrange fiscalização da aplicação dos recursos, aprovação de despesas, monitoramento da evolução da obra e ingerência na liberação de valores, conforme o instrumento de financiamento, aditivos contratuais e prova testemunhal emprestada(ID 92242850, fl.11 e ID 92242999, fls. 15/19). 6. A responsabilidade solidária do Banco decorre de sua participação ativa na estruturação e acompanhamento do empreendimento imobiliário, o que o qualifica como fornecedor para fins dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 7. A pretensão não está prescrita, porque os lucros cessantes decorrem de inadimplemento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel, hipótese submetida ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal do art. 206, § 3º, V, reservado à responsabilidade extracontratual. Precedentes do STJ. 8. A mora contratual resta configurada, porque o imóvel deveria ter sido entregue até 05/04/2015, já considerada a cláusula de tolerância de 180 dias, mas o “habite-se” somente foi expedido em 06/06/2019, sem justificativa apta a afastar a responsabilidade das fornecedoras. 9. As alegações relativas a dificuldades do mercado e necessidade de repactuação representam fortuito interno e risco do empreendimento, que não excluem o inadimplemento da incorporadora nem afastam o dever de indenizar pelo atraso. 10. A reversão da cláusula penal estipulada em favor da vendedora não é cabível, porque a cláusula contratual invocada tem natureza resolutiva ligada à rescisão imputável ao comprador, e não há pedido de resolução contratual formulado pela autora. 11. Os lucros cessantes são devidos, porque o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta frustra a fruição econômica do bem e autoriza a indenização correspondente aos alugueis que razoavelmente poderiam ter sido percebidos, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil. 12. A fixação dos lucros cessantes em 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato deve ser mantida, porque a sentença distinguiu adequadamente a cláusula penal dos lucros cessantes, adotou fundamento autônomo para a indenização e o banco não demonstrou concretamente a inadequação do percentual arbitrado ao caso. 13. Os consectários legais comportam ajuste, porque a correção monetária dos lucros cessantes deve incidir pelo IPCA a partir de cada mês de atraso, enquanto os juros moratórios devem observar a taxa Selic a partir da citação, à luz do art. 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso da Mirante não conhecido. Recurso do Banco parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 12, 14 e 25, § 1º. CC, arts. 186, 205, 206, § 3º, V, 402, 403, 405, 406, § 1º, e 927, parágrafo único. CPC, arts. 85, § 2º, 98, 99, 1.022 e 1.031. Lei nº 14.905/2024. Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 02.08.2018. STJ, AgInt no AREsp 1.699.915/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.296.944/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2018, DJe 21.09.2018. STJ, REsp 80.036, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma. STJ, Tema Repetitivo 971. TJSP, Apelação Cível nº 1071567-36.2021.8.26.0100, Rel. Des. Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022. TJBA, Embargos de Declaração nº 8020585-58.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, publ. 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8010895-60.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA. e BANCO RODOBENS S. A. e como apelada TOPÁZIO PATRIMONIAL LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pela MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA. ante a sua deserção e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO RODOBENS S. A., nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-235/238